Tribunal: TJSP
Processo: 1500576-03.2022.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Réu primário – Reduzidas as penas – Pena-base fixada no mínimo legal – Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Réu primário – Reduzidas as penas – Pena-base fixada no mínimo legal – Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.